Tribunal: TJDFT
Processo: 0002852-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0002852-49.2015.8.07.0018 APELANTE: ESTHER ALMEIDA DA SILVA XAVIER APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os presentes autos vieram conclusos mediante determinação do eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, que, pelo despacho de id 67594901, remeteu-os ao Órgão Julgador da apelação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão afetada, pelo rito da repercussão geral, relativa aos Temas n. 06 e n. 500 (Recursos Extraordinários N. 566.471 e n. 657.718), a fim de se verificar a compatibilidade dos entendimentos do acórdão recorrido com os Recursos paradigmas. Ocorre que este magistrado não mais integra a egrégia 4a Turma Cível deste Tribunal desde 22 de abril de 2016, ao passo que o recurso de apelação interposto nestes autos já foi regularmente julgado perante esse órgão julgador, conforme acórdão de id 12458099, disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico em 26/04/2016. Nessas circunstâncias, incide na hipótese o disposto no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, ao prever que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”, sendo que “o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Resta, pois, evidente minha desvinculação aos feitos de minha Relatoria já julgados perante a 4a Turma Cível. Desse modo, com apoio no art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, assinado e datado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator